Tribunal: TJMT
Processo: 0028271-30.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0028271-30.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLGA NOVAES NASCIMENTO - CPF: 668.031.441-00 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA TICIANEL SCHRADER (RECORRIDO), JOSEFA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 412.033.991-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0028271-30.2011.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Fátima Aparecida Ticianel Schrader

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais
.

2. O Município Recorrente, em suas razões, argumenta que a servidora não faz jus à progressão funcional requerida, por não estar apta ao enquadramento em razão dos requisitos inerentes a esse direito.

3. Se a Autora FATIMA APARECIDA TICIANEL SCHRADER, comprovou que cumpriu o interstício temporal, pois na data da alteração da Lei de Plano de Cargos e Carreiras a autora já se encontrava há 11 anos e 07 meses no serviço público e demonstrado a necessária graduação acadêmica prevista na legislação municipal, impõe o reconhecimento do seu direito à progressão funcional conforme pleiteado.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O Município de Cuiabá sustenta que as autoras foram enquadradas nas Classes e Padrões atuais porque ao tempo da implantação do novo PCCS (abril de 2008) não possuíam interstício de tempo de serviço mínimo necessário para as classes subsequente; contudo, razão não assiste ao Município, porquanto a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer que
“não se aplica ao servidor que ingressou no serviço público municipal em data anterior ao início de vigência de referidas Leis Complementares, que implementaram o Plano de Cargos Carreira e Salários - PCCS, a exigência de interstício mínimo para o enquadramento nas classes e padrões descritos, uma vez que o servidor não pretende propriamente progredir na carreira, mas apenas o seu correto enquadramento inicial
, em conformidade com a nova legislação” (Apelação / Remessa Necessária 60499/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

Nesse contexto, considerando as titulações comprovadas pelas autoras às fls. 42/48, 57/61 e 111, deveriam ter
sido enquadradas nas seguintes Classes, por força do disposto no art. 19, §2o, II, d, da Lei Complementar 153/07, com a redação dada pela Lei Complementar 170/08:

a) JOSEFA DOS ANJOS ARAÚJO, curso Técnico de Enfermagem (somente concluiu o curso de Bacharelado em Enfermagem em 30/06/2010 – fls. 44): Classe B;

b) FATIMA APARECIDA TICIANEL SCHRADER, Mestrado (fls. 111): Classe D;

c) OLGA NOVAES NASCIMENTO, Pós-Graduação em nível de especialização (fls. 57/61): Classe D.

(...)

Desse modo, deve ser acolhido parcialmente o pedido, tão somente para determinar o enquadramento inicial da autora FÁTIMA APARECIDA TICIANEL SCHRADER no Padrão I da Classe D, com efeitos a partir de abril de 2008, data em que foi implantado o novo PCCS, devendo o réu observar eventuais progressões posteriores e eventuais aumentos ou reajustes remuneratórios; bem como pagar à autora as diferenças salariais, conforme se apurar em liquidação de sentença, julgando-se improcedente este pedido com relação às demais autoras
.”.

4.
Nesse sentido é entendimento recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797 / 2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei no 3.797 / 2012 , que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
Se o servidor comprova que possuía mais de 17 anos de serviço prestado ao Município e graduação em nível superior, deve ser enquadrado na classe D, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

(N.U 1002219-53.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020)

5.
Por meio da peça digitalizada em 15.05.2019 (ID no 16977998), o Procurador de Justiça manifestou no sentido de que inexiste interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

6. Como a sentença recorrida determinou que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária, não deve ser reformada.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a proceder ao reenquadramento inicial da
autora FÁTIMA APARECIDA TICIANEL SCHRADER no Padrão I da Classe D
, com efeitos desde a data da implantação do novo PCCS, devendo o réu observar eventuais progressões posteriores e eventuais aumentos ou reajustes remuneratórios; bem como pagar à autora as diferenças salariais, conforme se apurar em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do vencimento de cada parcela
.
,
.
porém, limito o valor da condenação a 60 (sessenta) salários mínimos
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021